Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-18.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004670-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), RODRIGO BADALOTTI - CPF: 044.829.389-71 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ISOLAMENTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, PROMOÇÃO DE MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS BENFEITORIAS –PRELIMINARES- INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA -
CARÊNCIA DA AÇÃO: FALTA DE INTERESSE DE AGIR
– PRELIMINAR REJEITADA -DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.N
ota-se que se encontram presentes na inicial da ação civil pública todos os requisitos elencados no art. 319 e 320, do Código de Processo Civil, sendo de fácil compreensão a pretensão deduzida em Juízo pelo Ministério Público Estadual, razão pela qual rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.

2.O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para esse fim, bem como quando o aludido instrumento é adequado para propiciar o resultado almejado pelo autor.

3. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme o artigo 225 da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

4. Constatada a supressão irregular da vegetação situada na área de preservação permanente, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a recuperação da área.

5. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO BADALOTTI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. º 1000291-09.2019.8.11.0107, proposta em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o demandado:

“(...) se abstenha de desmatar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, e protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio
”

Inconformado, o recorrente busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese: que não concorreu para a prática do ilícito imputado pelo Ministério Público, sobretudo por não ter sido responsável pela confecção do documento técnico supostamente alterado; que inexiste demonstração de nexo causal ou mesmo dano ambiental (material e moral); que a petição inicial da ação civil pública é inepta por ausência de causa de pedir e de interesse de agir; que a conduta é atípica por ausência de prévia análise da SEMA/MT; que há manifesta ilegitimidade passiva; que inexiste o dolo específico necessário para a configuração do ilícito imputado; que resta impossível utilizar atos administrativos do IBAMA como supedâneo para a propositura da ação civil pública, à vista da incompetência da autarquia federal para a autuação; que o suposto desmatamento ocorreu em área consolidada.

Afirma que não se fazem presentes os pressupostos de mister à concessão da tutela de urgência postulada pelo Ministério Público, sobretudo ao se ter em vista que
“
não é justificável compelir o Agravante, neste momento, a efetuar o PRAD, haja vista que tal medida deve ser adotada em momento posterior em órgão adequado
”

Com fulcro em tais argumentos, pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o sobrestamento da decisão agravada. No mérito, vindica o provimento do recurso para

“
Acolhendo as preliminares arguidas (...) julgar o feito e ordenar a sua extinção, sem julgamento de mérito, em razão das matérias de ordem pública e de direito ora arguidas, ou; (...) reconhecer a ausência dos requisitos necessários para manter a tutela deferida ao Agravado, revogando o decisum do r. Juízo a quo
”
.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID. 127320154).

Contrarrazões ofertadas no ID. 130690681.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 133145716).

É o relatório.

VOTO:

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- DA FALTA DE CAUSA DE PEDIR:

Alega o agravante que “o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO não esclareceu os seguintes pontos:

a) Se houve o dano ambiental por conduta do contestante, quando e como ocorreu, o que não aconteceu e nem esclareceu; b) Quais os danos ambientais causados, o que também não esclareceu.

Assim, a petição inicial que imputa como causa de pedir a reparação do dano causado ao meio ambiente, deveria ter demonstrado e provado a causa, a origem e o fim, para se constatar se havia no caso o crime, a coautoria ou a participação do Contestante
”.

Tias argumentações não merecem prosperar, explico:

Ao contrário do sustentado pelo recorrente, da leitura da petição inicial constata-se, sem maiores dificuldades, a presença da causa de pedir e dos pedidos, sendo que os fatos estão em sintonia com a conclusão, o pedido é juridicamente possível e são perfeitamente compatíveis entre si, o que afasta a alegada inépcia.

Além disso, a petição inicial é clara ao descrever qual foi o dano ambiental praticado pelo agravante, detalhando bem a conduta e seus efeitos.

Ademais, os pedidos são claros. Objetivam compelir o recorrente a imediata adequação da propriedade rural às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, bem como se abster de danificar a área mencionada e condená-lo ao pagamento de indenização pelos danos ambientais praticados.

Sobre o tema, assim consta na jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA (...) 4. A inépcia da inicial só ocorre quando for ausente o pedido ou a causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível; ou a petição contiver pedidos incompatíveis entre si. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (Resp 1060665/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA)”

Atenta à questão posta, verifico, nos documentos que instruem o feito, que foi encaminhado ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D MATO GROSSO, por meio do Ofício n° 39/2019/5EAM-SINOP-MT, tendo como remetente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA, informações acerca da Operação Controle Remoto, a qual se trata de fiscalização ambiental remota, a partir da utilização de geotecnologias, como imagens de satélite, bancos de dados espaciais e outras geoinformações, para identificar e monitorar o cometimento de delitos ambientais contra a flora e a administração ambiental. Os agentes da operação realizaram fiscalizações em diversas propriedades rurais do Município de Nova Ubiratã, MT, dentre elas a Fazenda Paraná II, localizada na área rural daquele Município de Nova Ubiratã-MT.

Com base na análise multitemporal de imagens de satélite, a equipe constatou supressão de vegetação nativa em várias áreas na Fazenda Paraná II, pela qual consultou as informações da propriedade do agravante, em específico o Registro do CAR, onde verificou que, no SICAR/MT do imóvel em questão, registrado sob o n° MT-5106240- 814B.CF6E.71A8.4418.BA94.49BE.19AE.4AF1, consta a informação de que na propriedade do recorrente, há uma área de 372,085 hectares de floresta como área consolidada. No entanto, a equipe de fiscalização concluiu que a informação prestada pelo réu é falsa, uma vez que, na área declarada como consolidada, constatou-se o desmatamento de 372,085 hectares.

Conforme se verifica nos documentos carreados aos autos, as informações apresentadas são claras e não deixam dúvidas acerca da ocorrência do dano ambiental provocado pelo agravante.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

II – DA CARÊNCIA DA AÇÃO: FALTA DE INTERESSE DE AGIR:

O recorrente pleiteou o acolhimento da preliminar de carência da ação. A preliminar não merece ser acolhida, pois, como cediço, o interesse de agir assenta-se no trinômio necessidade-utilidade-adequação.

A necessidade ocorre quando o processo torna-se o único meio para satisfação do pleito inicial. A utilidade apresenta-se quando o processo poderá propiciar o resultado pretendido. A adequação é comprovada pela utilização do meio correto para a pretensão deduzida em juízo.

Hugo Nigro Mazzilli leciona que o interesse de agir do Ministério Público é presumido pela própria norma que lhe impõe a atribuição. Quando a lei lhe confere legitimidade para acionar ou intervir, é porque lhe presume o interesse. (A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 17ª edição, Ed. Saraiva. p. 322).

Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery que
“existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”.

Cumpre registrar que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, a ação civil pública é
“instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e por infrações da ordem econômica (...), protegendo, assim, os interesses difusos da sociedade”

Com efeito, os documentos juntados pelo
parquet
, em princípio, dão conta de indícios do cometimento de crime ambiental, bastando para configurar o interesse de agir. Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

DO MÉRITO

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO BADALOTTI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. º 1000291-09.2019.8.11.0107 proposta em desfavor do agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
nos seguintes termos (ID. 20664708 dos autos de origem):

“
Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental c/c Tutela de Urgência ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de RODRIGO BADALOTT, ambos devidamente qualificados.

Alega, em síntese, que a parte requerida destruiu uma área de 372,085 has, de floresta nativa de área de especial preservação, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente.

Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar a parte requerida o cumprimento da obrigação de fazer e não fazer, se abstendo de desmatar a área de floresta nativa descrita nos autos de infração n. 9101250-E, e Termo de Embargo n. 2668-E, bem como recompor o ambiente degrada através de reflorestamento, protocolando no órgão ambiental competente o plano de recuperação de área degradada, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Com a inicial vieram documentos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Com efeito, dispõe o artigo 300 do atual Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Como visto, para a concessão da tutela, mostra-se indispensável a comprovação da probabilidade do direito alegado
(“fumus boni juris”)
, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(“periculum in mora”)
.

No tocante à tutela de urgência pleiteada, constato que os fatos postos pelo Ministério Público como fundamento da pretensão se encontram satisfatoriamente demonstrados por meio dos autos de auto de infração n. 9101250-E, e Termo de Embargo n. 2668-E.

Logo, a situação em crivo evidência o ato ilícito do requerido perante o órgão ambiental, diante da destruição de 372,085 has de área de especial preservação, sem autorização ou licença do órgão ambiental, incumbindo-o, assim, o dever de reparar a área degradada (Lei Complementar Estadual n. 6.938/81), pois do contrário gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo, neste caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o artigo 225 da CF.

In verbis
: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações”.

Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão ministerial, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte requerida, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA
, para o fim de determinar que a parte requerida se abstenha de desmatar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, e protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio....
.”

Como exposto alhures, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar, dentre outras providências, o isolamento da área de preservação permanente a ser recuperada, no prazo de 90 (noventa) dias.

Em análise dos documentos que instruem o presente agravo e a ação civil pública originária, observa-se que
foi encaminhado para a Promotoria de Justiça de Nova Ubiratã, MT, por meio do Ofício n.° 39/2019/5EAM-SINOP-MT, elaborado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA, informações acerca da Operação Controle Remoto, que buscavam fiscalizar a área ambiental a partir da utilização de geotecnologias, como imagens de satélite, bancos de dados espaciais e outras geoinformações.

Os agentes públicos realizaram fiscalizações no imóvel rural denominada “Fazenda Paraná II”, de propriedade do Agravante e com base na análise multitemporal de imagens de satélite a equipe constatou supressão de vegetação nativa em várias áreas na “Fazenda Paraná II” pela qual consultou as informações da propriedade do demandado, em específico o Registro do CAR, onde verificou que, do SICAR/MT do imóvel em questão, registrado sob o n° MT-5106240814B.CF6E.71A8.4418.BA94.49BE.19AE.4AF1, consta a informação de que, na propriedade do agravante, há uma área de 372,085 hectares de floresta como área consolidada.

No entanto, a equipe de fiscalização concluiu que a informação prestada pelo recorrente é falsa, uma vez que na área declarada como consolidada constatou-se que houve o desmatamento de 372,085 hectares.

Vale frisar que o pedido inicial encontra-se corroborado pelo Auto de Infração 9101250-E, Relatório de Fiscalização e Termo de Embargo n. 2868-E (ID 20564221), todos lavrados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA).

No caso, como se trata de fato incontroverso o de que houve supressão de vegetação em área de preservação permanente, mostra-se imperativa a determinação de abstenção de exploração da área afetada, em razão do evidente risco de agravamento do dano ambiental e da dificuldade de reparação.

Outrossim, o regime de proteção das áreas de preservação permanente encontra-se definido na seção II, do Capítulo II do Código Florestal, a qual determina que, uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na APP, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação. Veja-se:

Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§2º A obrigação prevista no §1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

Eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DESPROVIMENTO. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. Não se sujeita às regras ordinárias de prescrição a pretensão que visa preservar e (ou) reparar o dano ao meio ambiente, visto que o direito à sua higidez é norma de ordem pública e indisponível e, portanto, imprescritível. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. (N.U 0001721-81.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).

No mesmo sentido, também, estabelece o artigo 61, do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar n.º 38/1995):

Art. 61. O desmatamento ou alteração da cobertura vegetal em área de preservação permanente, sem a competente licença, constitui-se em infração, ficando o proprietário do imóvel obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo com as exigências do órgão ambiental.

Verifica-se, da situação concreta, que se trata
de desmate de 372,085 hectares de floresta, a qual constava falsamente no CAR como área consolidada, realizado na propriedade do Agravante. Dessa maneira, cumpre destacar que tal desmatamento deve ser autorizado por órgão ambiental competente, conforme preceitua o artigo 26, do Código Florestal, in verbis:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

No mesmo sentido, o Código Estadual de Meio Ambiente, especificamente, em seu art. 18, traz a necessidade de licenciamento prévio junto à SEMA, a fim de planejar o empreendimento ou atividade e atestar a viabilidade ambiental, in verbis:

Art. 18. As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

Há que se observar, também, que a liminar concedida em sede de ação civil pública visa salvaguardar a proteção do meio ambiente, haja vista que, identificada uma possível irregularidade ambiental na realização das atividades desenvolvidas pelo proprietário, deve haver imediata suspensão de tais ações, visto ser grave afronta à prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, insculpida no artigo 225, da Carta Cidadã. Dessa maneira, dada a existência de desmatamento realizado de forma ilegal, fica preenchido o requisito de receio de dano necessário para a concessão de tutela antecipada, por não se tratar apenas da ocupação do local, mas das consequências ambientais oriundas da interferência antrópica.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022